Tribunal: TJDFT
Processo: 0052981-56.2008.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0052981-56.2008.8.07.0001 APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS DESPACHO O apelado-autor já se manifestou negativamente quanto à proposta do Banco-apelante (ids. 78026946 e 68158172). Às partes, para atentarem ao conteúdo da decisão (id. 76591953), a fim de evitarem peticionamentos desnecessários nos autos. Retorne o processo à Secretaria para que se aguardem os prazos na forma determinada (id. 76591953). Brasília - DF, 4 de novembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora